Tribunal: TJDFT
Processo: 0736970-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736970-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ELENA DE SOUSA E SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DE BASE DO DF D E S P A C H O Retornem os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator